Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705213-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA DESPACHO Considerando a manifestação da parte Apelante na petição de id. 14085243, bem como a informação quanto a concordância dos valores a serem pagos e menção quanto a eventual homologação de acordo entre as partes, determino a intimação das partes para que, em 15 (quinze) dias, acoste aos autos o termo de acordo extrajudicial firmado por seus respectivos advogados para fins de eventual homologação. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora